Tribunal: TJMT
Processo: 1026283-28.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE CRISTINA PEREIRA LEITE - CPF: 695.609.191-72 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. - CNPJ: 61.590.816/0001-07 (RECORRIDO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A - CNPJ: 11.973.134/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026283-28.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S.A

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Recorrida:

ELIANE CIRSTINA PEREIRA LEITE

PRODENT – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PLANO ODONTOLÓGICO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DETERMINA COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM 60 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 17, § ÚNICO, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 ANS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Eliane Cristina Pereira Leite em face de Prodent – Assistência Odontológica LTDA e SUL AMÉRICA Companhia de Seguro Saúde. Em síntese, a Autora informa que em 10/2020 solicitou o cancelamento do plano odontológico contratado junto as rés, entretanto, nos meses de novembro e dezembro/2020 os valores continuaram sendo cobrados.

2.

A exigência de notificação prévia pelo consumidor, em caso de cancelamento imotivado, de 60 dias, não se mostra razoável, configurando-se em onerosidade excessiva para o contratante.

3.

Ademais, descabida a imposição da referida penalidade avençada, uma vez que o art. 17, Parágrafo Único, da Resolução Normativa n. 195 da ANS, o qual previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, foi revogado pela Resolução Normativa n. 455 da mesma agência, em decorrência do decidido na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.3.02.51.01.

4.

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora Recorrente, haja vista que sua a cobrança ora reputada indevida é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

5.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por Eliane Cristina Pereira Leite em face de Prodent – Assistência Odontológica LTDA e SUL AMÉRICA Companhia de Seguro Saúde. Em síntese, a Autora informa que possuía contrato de plano dentário junto as demandadas, sendo descontado de seu holerite o valor mensal de R$ 39,60. Aduz que em outubro/2020 solicitou o cancelamento do plano, entretanto, nos meses de novembro e dezembro/2020 a ré continuou realizando o desconto em sua folha salarial.

Busca a restituição dos valores cobrados após o cancelamento do serviço, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos formulados por ELIANE CRISTINA PEREIRA LEITE em desfavor de PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA E SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE . para:

(1) CONDENAR a Reclamada a restituir, da forma já dobrada, ao Reclamante o valor de
R$237,60
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

(2) bem como CONDENAR, solidariamente, as Reclamadas ao pagamento na importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada a Sul América Companhia de Seguro Saúde apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustentou que conforme prevê o contrato firmado pela Autora, o cancelamento imotivado deve ser realizado mediante comunicação prévia de 60 dias de antecedência. Sustenta, ainda, que a cobrança dos prêmio referente a 60 dias após a solicitação de cancelamento, além de constar nas condições gerais do contrato é prevista no artigo 17 da RN 195 da ANS, razão pela qual, não há que se falar em cobrança indevida.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso interposto uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No caso concreto, o juízo de origem, ao declarar indevido os valores cobrados após o pedido de cancelamento do plano, aplicou o direito corretamente.

Nota-se que os descontos estão lastreados no teor do contrato de seguro odontológico coletivo firmado entre as partes, que prevê o cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da seguradora e/ou do estipulante, sem direito à devolução dos prêmios pagos, fato que somente poderá ocorrer após doze (12) meses de contrato e mediante comunicação por escrito por qualquer uma das partes, com no mínimo sessenta (60) dias de antecedência da data do efetivo cancelamento, com a incidência do pagamento do prêmio neste período, conforme previsão legal:

Subseção II

Da Rescisão ou Suspensão

Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
.
(Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01). (Anulado pela RN nº 455, de 30/03/2020)

Contudo, foi descabida a imposição da referida penalidade avençada, uma vez que o art. 17, Parágrafo Único, da Resolução Normativa n. 195 da ANS, o qual previa que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias,
foi revogado pela Resolução Normativa n. 455 da mesma agência
, em decorrência do decidido na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.3.02.51.01, que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com eficácia erga omines reconhecida, conforme a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. - Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos,

ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105. - A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2º da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3º, caput e §2º, do mesmo Diploma Legal - O verbete nº 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: 'Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde' – A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação trianguar entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. -A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte dasoperadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6º, do CDC. - Remessa necessária e recurso desprovidos.”

Deste modo a conclusão sobre a abusividade da cobrança, bem como da inexigibilidade do débito das duas mensalidades, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, no valor de R$ 237,60, mostra-se abusiva, conforme apontado pelo juízo singular

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais, uma vez que embora a cobrança indevida possa caracterizá-los, a questão deve ser examinada caso a caso.

Deste modo, considerando que os descontos são provenientes de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, entendo que não se configura o dano moral.

Assim, a mera inobservância de cláusula contratual pode gerar frustração na parte, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade do agente.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE.
NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde,
bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO COMPETENTE - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – CABIMENTO – ROL ANS MERAMENTE EXEMPLICATIVO – PATOLOGIA NÃO EXCLUÍDA DA COBERTURA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA COMPLEMENTAR -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERA RECUSA NA COBERTURA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O eg. STJ já adotou o posicionamento de que compete “ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019). 2. “A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde , haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (STJ - Terceira Turma - REsp 1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018).
3.A negativa de cobertura ou reembolso em razão da interpretação de cláusula contratual pelo Plano de Saúde , por si só, não fere a dignidade pessoal do paciente.”

(N.U 0003705-84.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020).

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021